Tribunal: TJDFT
Processo: 0757548-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE ("ENGAVETAMENTO"). CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE DEU CAUSA À PRIMEIRA DENTRE AS SUCESSIVAS COLISÕES SEM SE DIVISAR CONDUTA CULPOSA DETERMINANTE DOS DEMAIS MOTORISTAS. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça pleiteada pela requerente em contrarrazões, à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, pois, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida.
II. Mérito:
A. É certo que o juiz é o destinatário das provas, e a ele incumbe a valoração do acervo probatório, a partir do qual as partes buscam fortalecer suas versões. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador à análise das provas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
B. Em caso de colisões sucessivas de veículos, conhecida por “engavetamento”, a obrigação pela reparação do dano é definida pelo ato do condutor do veículo que deu causa à primeira colisão.
C. O condutor do veículo que, desatento às condições de trânsito, não guarda a distância regulamentar e de segurança (Código de Trânsito, Art. 29, II), nem observa as condições de tráfego reinantes no local, vindo a colidir a parte posterior do automóvel que segue à sua frente, projetando-o à parte posterior de outro, também, à frente, assume a obrigação de compor todos os danos a que dera causa.
D. No caso concreto, a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (CPC, art. 373, II), em especial a culpa exclusiva ou concorrente de terceiro. Com efeito, em que pese a recorrente alegar ter colidido a parte posterior do veículo Ford/Fiesta, sem força de impacto à projeção desse veículo até atingir o veículo da requerente (Chevrolet/Celta), em especial por não ter ocorrido avarias de grande monta, tanto no seu veículo (Fiat/Pálio) quanto no Ford/Fiesta (não integrante da lide), o conjunto probatório demonstra satisfatoriamente a dinâmica do acidente (Boletim de ocorrência – ID. 15794676; fotografia dos veículos – ID. 15794677; depoimento do condutor do Ford/Fiesta, o qual teria sofrido a primeira colisão, colhido no processo n. 0722839-94.2019.8.07.0016 – ID. 15794964), de sorte que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente, qual seja, de culpa exclusiva da requerida, por ter deixado de guardar a devida distância de segurança (Código de Trânsito, Art. 29, II), a dar causa à colisão nos veículos à sua frente (“engavetamento”).
E. Ademais, o fato de supostamente os demais envolvidos no sinistro não terem demandado contra a requerida não a isenta da responsabilidade perante a requerente.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, Art. 98, § 3o).